Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO ANVISA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. RÓTULOS DE PRODUTOS. ATRIBUIÇÃO DE NOME E OBJETO TERAPÊUTICO PARA A FÓRMULA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO.
I. Inexistindo vedação legal ou em resolução da ANVISA, correta a sentença que concede a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora se abstenha de aplicação sanção à impetrante e a suas filiais por comercializar produtos manipulados com atribuição, em seu rótulo, do objetivo terapêutico e de nomes das fórmulas, sem prejuízo das informações obrigatórias e desde que não contenha quaisquer modalidades de propaganda.
II. Negou-se provimento ao apelo e à remessa oficial.